Tribunal: STF
Processo: RE 454409
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO DE
EMPREGADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A PRÉVIA REALIZAÇÃO DE
CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. SALDO DE SALÁRIOS PELOS DIAS
TRABALHADOS. FGTS. INOVAÇÃO.
Após a Carta Magna de 1988, é nula a
contratação de empregado para a investidura em cargo ou emprego
público sem prévia aprovação em concurso público. Tal contrato não
gera efeitos trabalhistas, salvo o pagamento dos salários pelos dias
 efetivamente trabalhados. Neste sentido: AI 322.524-AgR, Rel. Min.
Celso de Mello; AI 361.878-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; AI
233.108-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; e AI 372.551-AgR, Rel. Min.
Gilmar Mendes.
Quanto ao recolhimento do FGTS e à alegada
inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 2.164-41/2001,
observa-se que o tema não foi objeto das razões recursais
extraordinárias, nem discutido pela Corte de origem, constituindo,
pois, inovação insuscetível de ser apreciada em sede de agravo
regimental. Precedentes: RE 346.599-AgR, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence; RE 340.686-ED, Rel. Min. Ilmar Galvão; AI 482.041-AgR,
Rel. Min. Eros Grau; e o AI 500.501-AgR, Rel. Min. Gilmar
Mendes.
Agravo regimental a que se nega provimento.